Tribunal: TJMT
Processo: 1012493-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dra. Juliana de Maio Galvão, em favor de Daniel Marcos da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos n. 1001385-94.2021.8.11.0018.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/06/2021, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei no 11.343/2006), sendo que posteriormente, esta prisão foi convertida em preventiva.
No entanto, em síntese, defende a subescritora do presente mandamus que esta segregação carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, defende a prescindibilidade da segregação e a existência de predicados pessoais favoráveis (pessoa primária, com família constituída, trabalhadora e que conta com residência fixa) capazes de afastar a necessidade da custódia.
Assim, defende que além da gravidade do fato e a culpabilidade do paciente não ultrapassarem o necessário para o cometimento do delito, a “quantidade de droga apreendida por si só, não é motivo ensejador de gravidade, e o fato do paciente ter se disponibilizado a colaborar com a autoridade competente deve ser levado em consideração” (id. 94337455).
Por fim, aduz que a prisão do interessado representa ofensa aos princípios da presunção de inocência e homogeneidade das medidas cautelares.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura e no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo para conceder ao
paciente o direito de aguardar o julgamento em Liberdade Provisória, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, fora formalizado auto de prisão em flagrante em face de Daniel Marcos da Silva por suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, ocorrido no dia 11/06/2021. No dia seguinte, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, conforme os fundamentos abaixo transcritos:
“(...) A materialidade do delito está atestadas pelo Boletim de Ocorrência, termo de apreensão, auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante. (...)
Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a decretação da segregação cautelar do réu, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Destaco trecho da manifestação do Parquet em sua cota ministerial que segue: “Com efeito, o encartado revela atos de extrema gravidade, isso porque há evidências de que o flagranteado estava traficando drogas nessa cidade de Juara/MT de longa data, o que é corroborado inclusive pela quantidade e natureza das drogas apreendidas é considerável (2kg e 18g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), o que leva a crer, inclusive, que se dedica a atividades criminosas.
Ademais, quanto aos fundamentos da prisão preventiva, se faz presente a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente pela gravidade do delito (tráfico de drogas), bem como para resguardar a credibilidade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Vale dizer, também, a luz dos antecedentes criminais anexo, que DANIEL possui outros registros criminais ligados a atividades ilícitas de roubo e receptação, comprovando a periculosidade que possui e a personalidade voltada para o crime.
Portanto, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendida e os registros criminais que demonstram que o flagranteado é ligado a atividade ilícitas, estão presentes os requisitos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ademais, no presente caso, outras medidas cautelares são insuficientes para evitar a prática de novas infrações penais pelo indiciado, devido às circunstâncias do fato criminoso e de suas condições pessoais.
Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL MARCOS DA SILVA, nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.” (id. 94337457).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pela d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar.
Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator aparentam ser adequados e idôneos, porque além da materialidade e indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), fez-se referência que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública (periculum libertatis), face à natureza variada e a razoável quantidade de entorpecente apreendido (2kg e 18g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), bem como para coibir recidiva criminosa, visto que o flagranteado apresenta registros criminais.
Outrossim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
No mais, sabe-se que é possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República (art. 5.o, LXI) prevê a possibilidade deste tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se a paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas autorizam a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal